Tribunal: STF
Processo: ADI 5764
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SUBITEM 9.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 2003. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. SETOR HOTELEIRO. PARCELAS QUE INTEGRAM O PREÇO DO SERVIÇO DE HOTELARIA: TODAS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO ISS.



    1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a Lei Complementar nº 116, de 2003, extravasou a materialidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza prevista no art. 156, inc. III, da Constituição da República, ao prever a incidência desse tributo sobre a hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, além da ocupação por temporada com fornecimento de serviço. Dito de outra forma, cuida-se de definir se os contratos que veiculam hospedagem de qualquer natureza nos meios listados no objeto impugnado são preponderantemente serviços para fins de tributação pelo ISSQN.



    2. Preliminar. A satisfação do ônus argumentativo pelo legitimado ativo no que diz respeito à prova da inconstitucionalidade consiste em matéria típica de mérito. No caso dos autos, da exordial é possível depreender os elementos previstos no art. 3º da Lei nº 9.868, de 1999, bem como que mencionado petitório satisfaz os requisitos emanados do repertório jurisprudencial deste STF.



    3. Preliminar. É indevida a extinção anômala da ação direta, em função de eventual defeito do instrumento de procuração que não impeça a compreensão pelo juízo constitucional da controvérsia submetida ao controle abstrato de constitucionalidade, bem como é despiciendo instar a requerente para ratificar seu desejo de propugnar pela inconstitucionalidade do objeto em questão na hipótese em que parece ser inequívoca a manifestação formalizada de vontade do legitimado ativo.



    4. Fixada na lista anexa à LC nº 116, de 2003, que uma atividade veicula uma prestação de serviço, ainda que se trata de relação contratual mista ou complexa, somente se mostra viável defender a inconstitucionalidade dessa opção legislativa, quando a natureza jurídica do negócio jurídico em questão não corresponda, de fato, a um serviço. No contrato de hospedagem, a utilidade consiste, em essência, no alojamento temporário e a sua função típica é a hospitalidade retribuída. Não há o que se confundir entre a relação negocial de hotelaria e o contrato de locação de bem imóvel. 



    5. Não é devida a leitura da hospedagem como uma obrigação de dar, porquanto não se depreende dela, para fins tributários, unicamente uma locação da unidade habitacional pelo preço vertido na diária. A interpretação constitucional da materialidade tributária prevista no art. 156, inc. III, da Constituição da República, não se limita à classificação obrigacional derivada da dogmática civilista. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representam tanto obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação de dar.



    6. É inadequado o decote da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza com a finalidade de excluir a parcela referente à locação da unidade habitacional, porque a circulação econômica de serviço vertida no contrato de hospedagem tem caráter singular, justificando-se a partir de sua visualização unitária, logo é inviável a cisão apriorística de modo a retirar da base imponível desse imposto municipal a fração relativa à locação da unidade habitacional. Desse modo, é assente a orientação jurisprudencial segundo a qual todas as parcelas que integram o preço do serviço de hotelaria compõem a base de cálculo do ISS.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.